Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando as tentativas frustradas para intimação do representante legal da devedora, reitere-se a expedição do respectivo mandado, nos termos do despacho constante no ID 42934142, a ser cumprido no telefone informado pelo credor (ID 52361301), utilizando-se os aplicativos de comunicação à disposição dos oficiais de justiça. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora